Tribunal: TJSP
Processo: 2287239-63.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
r n° 01, de 24 de julho de 1995, do Município de Franca, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n° 287, de 25 de julho de 2017 e pela Lei Complementar n°315, de 21 de maio de 2019, do Município de Franca.
Prefeito noticiou que tais normas, em suas disposições impugnadas, foram revogadas, por meio da edição da Lei Complementar no 345, de 02 de fevereiro de 2021.
Informou a Procuradoria Geral de Justiça, que na ADI no 2120721-49.2020.8.26.0000, julgada em 24.11.2021, sob minha relatoria, apesar da revogação da norma impugnada no curso da ação, houve o julgamento pelo reconhecimento de fraude processual.
Noticiou também ter distribuído nova ação declaratória de inconstitucionalidade, no 2010809-49.2022.8.26.0000, recebida por este Relator em 21.02.2022, a qual além de ser mais abrangente, engloba ainda a novel legislação, sob o argumento de que os cargos de confiança se transmudaram em cargos comissionados ou funções gratificadas.
Requer a declaração de inconstitucionalidade com base em fraude processual em relação ao seguinte rol de funções de confiança que apenas teriam sofrido modificação superficial das denominações e atribuições: i. "Função de Confiança de Agente de Crédito do Banco do Povo" corresponde a "ASSESSORES DE CRÉDITO – BANCO DO POVO" (artigo 7o, da Lei Complementar n° 350, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); ii. "Função de Confiança de Assessoria à JUCESP" corresponde a "ASSESSORES-JUCESP" (artigo 8o, Lei Complementar n° 350, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); iii. "Função de Confiança de Prestação de Contas e Convênios" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS" (artigo 19, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); iv. "Função de Confiança de Compras" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS" (artigo 11, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021) ;"FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS" (artigo 4o, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); e "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS" (artigo 5o, da Lei Complementar no 355, de 03 de fevereiro de 2021); v. "Função de Confiança de Patrimônio" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO" (artigo 13, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); vi. "Função de Confiança de Auditoria Fiscal" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS" (artigo 10, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); vii. "Função de Confiança de Controle e Atendimento" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E OUVIDORIA" (artigo 36, Lei Complementar n° 344, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); viii. "Função de Confiança de Controle de Contas Públicas" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTAS" (artigo 7o, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); ix. "Função de Confiança de Gestão Orçamentária" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA" (artigo 13, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); x. "Função de Confiança de Patrimônio Imobiliário Municipal" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO" (artigo 13, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xi. "Função de Confiança de Apoio à Fiscalização de Obras e Posturas" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL" (artigo 11, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xii. "Função de Confiança de Orçamento" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR EM ORÇAMENTOS E CONTRATOS DA ASSISTÊNCIA" (artigo 18, da Lei Complementar no 348, de 03 de fevereiro de 2021) e "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTOS" (artigo 10, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xiii. "Função de Confiança de Patrimônio", "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO" (artigo 13, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xiv. "Função de Confiança da Casa do Diabético e Centro Oftalmológico" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DA CASA DO DIABÉTICO E CENTRO OFTALMOLÓGICO" (artigo 34, da Lei Complementar n° 344, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); xv. "Função de Confiança de Hardware" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE HARDWARE" (artigo 20, Lei Complementar n° 349, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); xvi. "Função de Confiança de Controle dos Cemitérios Municipais" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS" (artigo 15, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xvii. "Função de Confiança de Construção e Manutenção das Instalações Elétricas" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA" (artigo 14, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xviii. "Gratificação de Função de Requisições e Contratos" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E REQUISIÇÕES" (artigo 17, da Lei Complementar no 351, de 03 de fevereiro de 2021); xix. "Gratificação de Função de Suporte de Tecnologia da Informação" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PESSOAL" (artigo 14, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xx. "Gratificação de Função de Administração do Censo Escolar e Estatística" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PESSOAL" (artigo 14, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xxi. "Gratificação de Função de Gestão de Processos" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS" (artigo 5o, da Lei Complementar no 351, de 03 de fevereiro de 2021); xxii. "Gratificação de Função de Fiscalização de Obras e posturas na Construção Civil" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL" (artigo 11, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); e xxiii. "Gratificação de Função de Infraestrutura Urbana e Rural" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL" (artigo 13, da Lei Complementar no 353, 03 de fevereiro de 2021).
Preliminar. Perda superveniente de objeto pela revogação das leis impugnadas via ação direta de inconstitucionalidade. Inocorrência em relação às funções de confiança arroladas pelo autor. Legislação superveniente que dispõe sobre o mesmo tema. Funções de confiança apenas com mudanças insubstanciais nas denominações e encargos. Perda superveniente apenas em relação aos cargos comissionados sobrevindos que já são objeto de nova ação declaratória de inconstitucionalidade distribuída pelo Procurador-Geral de Justiça.
Temática remanescente. Criação abusiva de funções de confiança com atribuições técnicas, operacionais e burocráticas, não caracterizando direção, chefia e assessoramento que necessitem de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Incidência do Tema 1010 – objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral – do Supremo Tribunal Federal. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Ofensa aos artigos 111 e 115, inc. V, e 128 da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial.
Alteração legislativa. Revogação da lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade que caracteriza burla. Precedentes deste Órgão Especial e do STF. Inconstitucionalidade caracterizada.
Ação conhecida em parte e nessa extensão julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287239-63.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face das expressões "Função de Confiança de Agente de Crédito do Banco do Povo", "Função de Confiança de Assessoria à JUCESP", "Função de Confiança de Prestação de Contas e Convênios", "Função de Confiança de Compras", "Função de Confiança de Patrimônio", "Função de Confiança de Espaço de Difusão Científica", "Função de Confiança de Auditoria

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em face das expressões "Função de Confiança de Agente de Crédito do Banco do Povo", "Função de Confiança de Assessoria à JUCESP", "Função de Confiança de Prestação de Contas e Convênios", "Função de Confiança de Compras", "Função de Confiança de Patrimônio", "Função de Confiança de Espaço de Difusão Científica", "Função de Confiança de Auditoria Fiscal", "Função de Confiança de Controle e Atendimento", "Função de Confiança de Controle de Contas Públicas", "Função de Confiança de Gestão Orçamentária", "Função de Confiança de Patrimônio Imobiliário Municipal", "Função de Confiança de Apoio à Fiscalização de Obras e Posturas", "Função de Confiança de Orçamento", "Função de Confiança de Desenho Técnico", "Função de Confiança de Pessoal e Folha de Pagamento", "Função de Confiança de Patrimônio", "Função de Confiança de Apoio Técnico ao NAIA", "Função de Confiança de Sistema de Informação e Faturamento", "Função de Confiança de Apoio Técnico ao AGAR e CDI", "Função de Confiança de Administração Técnica do DST/AIDS e Centro de Testagem Anônima – CTA", "Função de Confiança de Apoio à Administração do Laboratório", "Função de Confiança da Casa do Diabético e Centro Oftalmológico", "Função de Confiança de Hardware", "Função de Confiança de Apoio à CIRETRAN", "Função de Confiança de Controle dos Cemitérios Municipais", "Função de Confiança de Construção e Manutenção das Instalações Elétricas", "Função de Confiança de Vistorias e Laudos Ambientais", "Gratificação de Função de Requisições e Contratos"," Gratificação de Função de Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de Redes", "Gratificação de Função de Suporte de Tecnologia da Informação", "Gratificação de Função de Cadastro e Tecnologia na Educação", "Gratificação de Função de Administração do Censo Escolar e Estatística", "Gratificação de Função de Gestão de Processos", "Gratificação de Função de Logística da Educação", "Gratificação de Função de Manutenção dos Próprios da Educação", "Gratificação de Função de Gestão de Vagas em Creches", "Gratificação de Função de Administração de Projetos e Convênios", "Gratificação de Função de Análise Topográfica", "Gratificação de Função de Fiscalização de Obras e posturas na Construção Civil", "Gratificação de Função de Análise de Projetos", "Gratificação de Função de Parcelamento de Solo", "Gratificação de Função de Apoio à Área Judicial e Administrativa", "Gratificação de Função de Logística", "Gratificação de Função de Protocolo", "Gratificação de Função de Almoxarifado Central", "Gratificação de Função de Zeladoria e Manutenção do Paço Municipal", "Gratificação de Função de Apoio Administrativo", "Gratificação de Função de Gestão Logística Farmacêutica", "Gratificação de Função de Gestão de Tecnologia da Informação na Saúde", " Gratificação de Função de Gestão de Requisição e Almoxarifado", "Gratificação de Função de Gestão de Trânsito", "Gratificação de Função de Gestão do Pátio", "Gratificação de Função de Gestão Financeira", "Gratificação de Função de Infraestrutura Urbana e Rural", "Gratificação de Função de Manutenção dos Próprios Municipais", "Gratificação de Função de Conservação de Áreas Verdes", constantes da Lei Complementar n° 01, de 24 de julho de 1995, do Município de Franca, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n° 287, de 25 de julho de 2017 e pela Lei Complementar n°315, de 21 de maio de 2019, do Município de Franca.
Prefeito noticiou que tais normas, em suas disposições impugnadas, foram revogadas, por meio da edição da Lei Complementar no 345, de 02 de fevereiro de 2021.
Informou a Procuradoria Geral de Justiça, que na ADI no 2120721-49.2020.8.26.0000, julgada em 24.11.2021, sob minha relatoria, apesar da revogação da norma impugnada no curso da ação, houve o julgamento pelo reconhecimento de fraude processual.
Noticiou também ter distribuído nova ação declaratória de inconstitucionalidade, no 2010809-49.2022.8.26.0000, recebida por este Relator em 21.02.2022, a qual além de ser mais abrangente, engloba ainda a novel legislação, sob o argumento de que os cargos de confiança se transmudaram em cargos comissionados ou funções gratificadas.
Requer a declaração de inconstitucionalidade com base em fraude processual em relação ao seguinte rol de funções de confiança que apenas teriam sofrido modificação superficial das denominações e atribuições: i. "Função de Confiança de Agente de Crédito do Banco do Povo" corresponde a "ASSESSORES DE CRÉDITO – BANCO DO POVO" (artigo 7o, da Lei Complementar n° 350, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); ii. "Função de Confiança de Assessoria à JUCESP" corresponde a "ASSESSORES-JUCESP" (artigo 8o, Lei Complementar n° 350, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); iii. "Função de Confiança de Prestação de Contas e Convênios" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS" (artigo 19, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); iv. "Função de Confiança de Compras" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS" (artigo 11, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021) ;"FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS" (artigo 4o, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); e "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS" (artigo 5o, da Lei Complementar no 355, de 03 de fevereiro de 2021); v. "Função de Confiança de Patrimônio" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO" (artigo 13, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); vi. "Função de Confiança de Auditoria Fiscal" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS" (artigo 10, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); vii. "Função de Confiança de Controle e Atendimento" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E OUVIDORIA" (artigo 36, Lei Complementar n° 344, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); viii. "Função de Confiança de Controle de Contas Públicas" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTAS" (artigo 7o, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); ix. "Função de Confiança de Gestão Orçamentária" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA" (artigo 13, da Lei Complementar n° 351, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); x. "Função de Confiança de Patrimônio Imobiliário Municipal" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO" (artigo 13, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xi. "Função de Confiança de Apoio à Fiscalização de Obras e Posturas" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL" (artigo 11, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xii. "Função de Confiança de Orçamento" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR EM ORÇAMENTOS E CONTRATOS DA ASSISTÊNCIA" (artigo 18, da Lei Complementar no 348, de 03 de fevereiro de 2021) e "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTOS" (artigo 10, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xiii. "Função de Confiança de Patrimônio", "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO" (artigo 13, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xiv. "Função de Confiança da Casa do Diabético e Centro Oftalmológico" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DA CASA DO DIABÉTICO E CENTRO OFTALMOLÓGICO" (artigo 34, da Lei Complementar n° 344, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); xv. "Função de Confiança de Hardware" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE HARDWARE" (artigo 20, Lei Complementar n° 349, de 03 de fevereiro de 2021, do Município de Franca); xvi. "Função de Confiança de Controle dos Cemitérios Municipais" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS" (artigo 15, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xvii. "Função de Confiança de Construção e Manutenção das Instalações Elétricas" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA" (artigo 14, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); xviii. "Gratificação de Função de Requisições e Contratos" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E REQUISIÇÕES" (artigo 17, da Lei Complementar no 351, de 03 de fevereiro de 2021); xix. "Gratificação de Função de Suporte de Tecnologia da Informação" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PESSOAL" (artigo 14, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xx. "Gratificação de Função de Administração do Censo Escolar e Estatística" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PESSOAL" (artigo 14, da Lei Complementar no 352, de 03 de fevereiro de 2021); xxi. "Gratificação de Função de Gestão de Processos" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS" (artigo 5o, da Lei Complementar no 351, de 03 de fevereiro de 2021); xxii. "Gratificação de Função de Fiscalização de Obras e posturas na Construção Civil" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL" (artigo 11, da Lei Complementar no 353, de 03 de fevereiro de 2021); e xxiii. "Gratificação de Função de Infraestrutura Urbana e Rural" corresponde a "FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL" (artigo 13, da Lei Complementar no 353, 03 de fevereiro de 2021).
Preliminar. Perda superveniente de objeto pela revogação das leis impugnadas via ação direta de inconstitucionalidade. Inocorrência em relação às funções de confiança arroladas pelo autor. Legislação superveniente que dispõe sobre o mesmo tema. Funções de confiança apenas com mudanças insubstanciais nas denominações e encargos. Perda superveniente apenas em relação aos cargos comissionados sobrevindos que já são objeto de nova ação declaratória de inconstitucionalidade distribuída pelo Procurador-Geral de Justiça.
Temática remanescente. Criação abusiva de funções de confiança com atribuições técnicas, operacionais e burocráticas, não caracterizando direção, chefia e assessoramento que necessitem de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Incidência do Tema 1010 – objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral – do Supremo Tribunal Federal. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Ofensa aos artigos 111 e 115, inc. V, e 128 da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial.
Alteração legislativa. Revogação da lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade que caracteriza burla. Precedentes deste Órgão Especial e do STF. Inconstitucionalidade caracterizada.
Ação conhecida em parte e nessa extensão julgada procedente.